Tribunal: TJMT
Processo: 1008026-55.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO N.o 1008026-55.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Agravo Interno interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A., com o objetivo de reformar a decisão unipessoal constante do ID. 97704956, em que rejeitei os Aclaratórios opostos em face do acórdão que deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto por VANDERLEI RECK.
Inconformado, o Agravante alega que ao dar provimento ao Agravo de Instrumento, e homologar os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, houve clara violação à coisa julgada no tocante ao cômputo da devolução parcial do expurgo inflacionário cobrado a maior pelo Banco.
Sustenta que o comando judicial exequendo não contém autorização para que o Agravado se aproprie de valores creditados pelo Banco Agravante nas fichas gráficas das cédulas em questão, a título de restituição daquilo que cobrou em excesso no mês de março/1990.
Sob tais argumentos, requer o provimento do Agravo Interno, a fim de que seja determinada nova remessa dos autos à Contadoria do Juízo para que o serventuário elabore outro cálculo, excluindo os valores não pagos/desembolsados pelo Agravado.
Contrarrazões apresentadas no ID 103521460.
É o relatório. Decido.
De início, ressalta-se que o artigo 932, inciso III, do CPC autoriza o Relator a não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Para a análise do Agravo Interno, entendo necessário rememorar o caso concreto.
Ao que se extrai dos autos, o Agravado VANDERLEI RECK interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 0002147- 02.2010.8.11.0055 – Cód. 123078 movido em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A., rejeitou os cálculos elaborados pela contadoria do Juízo e homologou o laudo apresentado pelo Banco Agravado.
Inconformado, o Agravante asseverou que “em que pese o Magistrado não esteja vinculado a acolher o parecer do perito do juízo, no caso, a contadoria agiu com acerto nos cálculos, ao contrário dos cálculos do requerido, que estão viciados pela parcialidade, já que atendem aos interesses do réu”.
Argumentou que a impugnação ao laudo da contadoria judicial, apresentada pelo Banco Executado não há fundamentação acerca dos motivos pelos quais pede a rejeição do cálculo, “apenas se limitando a juntada de cálculo de seu assistente técnico”.
Ressaltou que “a questão de divergência dos cálculos gira em torno da metodologia errônea utilizada pelo técnico do executado, que não passa de uma “pegadinha” bem arquitetada, cujo fim é pagar menos do que o devido, induzindo a erro o juízo ao homologar seus cálculos”.
Firme nesses argumentos, requereu a reforma da decisão hostilizada, para que fosse homologado o cálculo elaborado pela Contadoria da Comarca, que chegou ao valor de R$ 1.190.355,38 (um milhão cento e noventa mil trezentos e cinquenta e cinco reais e trinta e oito centavos), declarando este o valor a ser restituído ao autor.
Apresentadas as contrarrazões, foi dado provimento ao Instrumental para reformar a decisão recorrida e homologar os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial. Segue a ementa do julgado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU OS CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA DO JUÍZO E HOMOLOGOU O LAUDO APRESENTADO PELO BANCO AGRAVADO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO ACOLHIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
O laudo apresentado pelo Agravado apenas apurou a diferença de correção em abril de 1990, subtraindo o saldo de correção com o percentual de 84,32% pelo saldo com o percentual de 41,28%.
A apuração da diferença não pode ser feita simplesmente calculando a diferença de percentual em abril de 1990, mas sim após a quitação do contrato, que só ocorreu em agosto de 1991, pois teve reflexos e consequências sobre os juros e correções dos meses posteriores, que incidiram sobre a base de cálculo majorada pela correção indevida.
Depreende-se, com isso, que o cálculo apresentado pelo Banco Agravado não reflete o real valor que foi desembolsado pelo autor, ao passo que o cálculo da Contadoria Judicial consegue apurar o real valor pago a maior, pois refaz toda a operação até sua efetiva quitação.
Inconformado, o Banco apelante opôs embargos de declaração em face do referido acórdão, os quais foram rejeitados, monocraticamente, ante sua inadmissibilidade, uma vez que não houve apontamento de qualquer vício sanável pelos aclaratórios, in verbis:
(...) De plano, verifica-se que o recurso não ultrapassa a barreira do juízo de admissibilidade por não se enquadrar na expressa disposição legal de seu cabimento.
Com efeito, o recurso de Embargos Declaratórios constitui meio processual idôneo para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, II, do Código de Processo Civil.
Assim, ao interpor os Embargos de Declaração a parte deve indicar, em sua petição, a existência de algum daqueles vícios, nos termos do art. 1.023 do CPC.
Do exame da peça recursal, denota-se que a parte embargante sequer aponta qualquer vício sanável pelos aclaratórios - repita-se: obscuridade, contradição, omissão ou erro material -, bastando-se a questionar o resultado do julgamento, o que é descabido na estrita via eleita.
Nesse particular, é importante destacar as lições do Prof. Luiz Guilherme Marinoni, in verbis:
“(...) Os embargos de declaração podem não ser conhecidos pelo órgão jurisdicional competente, desde que a petição de interposição do recurso não aluda à existência de obscuridade, contradição ou omissão. Nesse caso, o julgamento dos embargos será pelo seu não conhecimento, sem que se deva examinar-lhe o mérito (...)”. (CPC comentado – 2.a ed. 2016).
Nesse mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, ERRO MATERIAL - VÍCIO: NÃO APONTAMENTO - RECURSO INADMISSÍVEL. São inadmissíveis os embargos de declaração em que não se apontam quaisquer dos vícios estabelecidos no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), nos termos do art. 1.023 do CPC. (TJMG. Embargos de Declaração 10000204681548002. Rel. Oliveira Firmo, Data de Julgamento: 20/07/2021, 7.a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/07/2021).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. APELO NÃO CONHECIDO. INTENTO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NÃO APONTAMENTO DE QUALQUER DOS VÍCIOS QUE PERMITEM A OPOSIÇÃO DESTA ESPÉCIE DE RECURSO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REPETIÇÃO DE GRANDE PARTE DOS ARGUMENTOS ESPOSADOS NA APELAÇÃO. REANÁLISE INADMISSÍVEL NA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS. (TJPR. Embargos de Declaração 0004588-46.2018.8.16.0148. Rel. Des.a Vilma Régia Ramos de Rezende, Data de Julgamento: 02/05/2019, 9.a Câmara Cível, Data de Publicação: 07/05/2019).
Diante disso, sem que haja apontamento de omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material, não é cabível a análise dos Embargos de Declaração.
Ademais, ainda que fosse possível a admissão do recurso, não há vício a ser sanado no voto objeto da embargabilidade, uma vez que foi preciso ao se pronunciar sobre o cálculo apresentado pelo Banco Embargante, o qual não reflete o real valor que foi desembolsado pelo Autor/Embargado, de modo que deve ser prestigiado o cálculo feito pela Contadoria Judicial que refez toda a operação até sua efetiva quitação.
Posto isso, rejeito os Aclaratórios.
Em face dessa decisão monocrática, o Banco do Brasil S.A. interpôs este recurso de agravo interno alegando que, ao dar provimento ao Agravo de Instrumento, e homologar os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, houve clara violação a coisa julgada no tocante à devolução do expurgo inflacionário cobrada em excesso pelo Banco.
Com esses fundamentos, requer o provimento do Agravo Interno, a fim de que seja determinada a remessa dos autos ao contador judicial, para elabore nova perícia com a exclusão dos lançamentos cujos valores não foram desembolsados pelo Agravado.
Da leitura das razões invocadas, verifica-se que além de o Agravante ofender o princípio da dialeticidade recursal, também trouxe questões não abordadas nas razões e contrarrazões do Agravo de Instrumento.
Em outros termos, a questão aventada neste Agravo Interno (violação à coisa julgada) trata-se de inovação recursal e ofendem ao princípio da dialeticidade, já que não enfrenta o que foi decidido monocraticamente por esta Relatora.
Sabe-se que o Recorrente tem o dever de abordar especificamente os fundamentos da decisão que deseja reformar, demonstrando em que consiste o equívoco no julgamento da instância ordinária, sob pena de não devolução da matéria, em face do princípio da dialeticidade.
Inexistindo impugnação específica, como seria de rigor, aos fundamentos da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida.
Aliás, “é consolidado o entendimento de que, "No âmbito do agravo interno, não é possível suscitar questão que não foi oportunamente impugnada nas razões do especial, tendo em vista a ocorrência da preclusão consumativa." (AgInt nos EDcl no AREsp 731.313/SP, Relator Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 3.6.2020).” (AgInt no REsp 1851221/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 05/10/2020).
No mesmo sentido:
[...] A patente inovação recursal, sustentando-se apenas em sede de agravo interno a afronta a dispositivos de lei não sustentada no recurso especial (arts. 1.022 e 489 do CPC) e a existência de dissídio acerca de dispositivo sequer referido em toda a peça recursal configura intolerável proceder a fazer aplicável a multa do art. 1.021, §4o, do CPC. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. (AgInt no REsp 1738985/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020).
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE. ART. 932, III, DO CPC DE 2.015. INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO GENÉRICA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à parte agravante, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, infirmar especificamente os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao reclamo. 2. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação específica aos fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do apelo extremo, consoante expressa previsão contida no art. 932, III, do CPC de 2.015 e art. 253, I, do RISTJ, ônus da qual não se desincumbiu a parte insurgente, sendo insuficiente alegações genéricas de não aplicabilidade do óbice invocado. 3. O recurso mostra-se manifestamente inadmissível, a ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC, no percentual de 1% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o, do citado artigo de lei. 4. Agravo interno não provido, com aplicação de multa. (AgInt no AREsp 1588523/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 03/03/2020).
No caso concreto, ao invés de o Agravante se ater aos fundamentos da decisão que rejeitou os Aclaratórios, divagou sobre a violação à coisa julgada, cujo tema sequer foi abordado no Agravo de Instrumento ou nos Embargos de declaração e, por fim, nada trouxe no sentido de impugnar especificamente os fundamentos decisórios adotados por esta Relatora que rejeitou os embargos por não ter sido apontado qualquer vício sanável pelos aclaratórios.
Não se pode esquecer que, por força do princípio devolutivo, o Agravo de Instrumento devolve ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, ou daquelas que, embora não tenham sido solucionadas, sejam relativas ao capítulo impugnado.
Quando apresentou contrarrazões ao Recurso de Agravo de Instrumento e nas razões dos Aclaratórios, o Banco Agravante não se insurgiu quanto à violação a coisa julgada. Logo, o tema não foi analisado e, por consequência, não comporta conhecimento.
Diante do exposto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do CPC, não conheço do Recurso de Agravo Interno por não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 07 de outubro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora